Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGULARIZAÇÃO REGISTRAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE FISCAL. PAGAMENTO DE IPTU/TLP. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, visando compelir adquirentes de imóvel a lavrar escritura definitiva, transferir a titularidade do bem e quitar tributos em atraso. A sentença julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a correção do valor da causa; (ii) decidir se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa; (iii) definir se houve perda superveniente do objeto em razão do cumprimento voluntário das obrigações pelo réu.
III. Razões de decidir
3. No caso, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, que corresponde ao somatório dos valores das parcelas de IPTU em aberto com custos estimados das despesas que adviriam com a lavratura da escritura pública, registro e transferência do imóvel alienado.
4. É possível a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa é irrisório.
5. O cumprimento voluntário da obrigação após a citação judicial não configura perda superveniente do objeto, mas sim reconhecimento da procedência do pedido.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo dos réus.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829725, 0749450-27.2022.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 25/03/2024. TJDFT, Acórdão 1925122, 0700035-98.2024.8.07.0003, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024. TJDFT, Acórdão 1899255, 0701251-64.2024.8.07.0013, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 19/08/2024. TJDFT. Acórdão 1381701, 0709293-23.2020.8.07.0020, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021.